Tribunal: TJDFT
Processo: 0744171-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e civil. Agravo de instrumento em cumprimento de sentença. Penhora de proventos de aposentadoria. Regra de impenhorabilidade. Devolução de valores após desconstituição da penhora. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que, ao cumprir determinação exarada em julgamento de recurso anterior, além de desconstituir a penhora incidente sobre proventos de aposentadoria do executado, determinou ao credor a restituição dos valores já levantados a esse título.
II. Questão em discussão
2. Saber se a desconstituição da penhora de proventos de aposentadoria culmina necessariamente na devolução de valores já levantados pelo credor, se não houve determinação expressa nesse sentido no acórdão em cumprimento e que tornou insubsistente a constrição.
III. Razões de decidir
3. Desconstituída a penhora por decisão judicial superveniente, realizada em sede recursal, os valores levantados pelo credor, enquanto remanesceu hígida a constrição, não se sujeitam à restituição se há obrigação exigível não quitada pelo devedor.
4. Por outro lado, os valores ainda não levantados pelo credor, uma vez desconstituída a penhora, devem retornar à esfera patrimonial do devedor.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV; CC, arts. 876 e 884.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 925129, APC 2015.03.1.024778-3, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 24.02.2016.